Tribunal: TJMT
Processo: 0504698-61.2015.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-28
Data de publicação: 2021-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0504698-61.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Descontos Indevidos]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[LUCIANO ZAMPERETTI WOLSKI - CPF: 585.200.660-20 (APELADO), ADEMYR CESAR FRANCO - CPF: 415.870.491-04 (ADVOGADO), CARLOS REZENDE JUNIOR - CPF: 053.966.508-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REPRESENTANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELANTE), HUGO FRANCO DE MIRANDA - CPF: 003.167.001-69 (ADVOGADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (REPRESENTANTE), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO — REMESSA NECESSÁRIA DE SENTENÇA E RECURSOS DE APELAÇÃO — AÇÃO DE COBRANÇA — SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL VINCULADO À UNEMAT — PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E PRESCRIÇÃO — REJEITADAS

— CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL EM URV — PARCELAS ANTERIORES AOS CINCO ANOS, A CONTAR DA DISTRIBUIÇÃO DA PETIÇÃO INICIAL — PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO — NÃO CARACTERIZAÇÃO — EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO E NO PERCENTUAL — REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA — TERMO
AD QUEM
–APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA — INCIDÊNCIA DE IMPOSTO DE RENDA E DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA — ÍNDICE DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA — IMPERIOSA A OBSERVÂNCIA DO ESTABELECIDO NO TEMA 905 DO STJ — HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEFINIDOS APENAS QUANDO DA FASE DE LIQUIDAÇÃO — INTELIGÊNIA DOS ART.

85, §4o, II DO CPC — RECURSO DA PARTE AUTORA NÃO PROVIDO — RECURSO DA FUNDAÇÃO PÚBLICA DESPROVIDO — RECURSO DO ENTE FEDERATIVO PARCIALMENTE PROVIDO — SENTENÇA RATIFICADA EM PARTE.

“
Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, tendo em vista ser o principal responsável pela receita da UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso e o ordenador de suas despesas com pessoal
” (N.U 0053842-95.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

“
Possuindo personalidade jurídica e autonomia financeira e administrativa, a UNEMAT é parte legítima para figurar no polo passivo ou ativo de contendas judiciais
” (N.U 0030688-48.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/05/2020, Publicado no DJE 07/07/2020)

Tratando-se de parcelas de trato sucessivo, que se renova mês a mês, ocorre a prescrição apenas das prestações referentes ao quinquênio anterior à propositura da ação, conforme orientação consolidada na Súmula no 85 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994.

“
Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento
”. (N.U – 00019654-12015.811.0087.317532017, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2019, Publicado no DJE 26/03/2019)

“
A fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal
”: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014 (Apelação/Remessa Necessária 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 4a Câmara Cível, julgado em 19.7.2016).

Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016).

As verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

Os índices para atualização do débito serão fixados na liquidação da sentença, observado o que a correção e os juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública observarão o decidido no Tema 905 no Superior Tribunal de Justiça.

Os honorários advocatícios devem ser definidos quando liquidado o julgado, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
, pela
UNEMAT
e por
Luciano Zamperetti Woslki
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da Conversão da Unidade Real de Valor (URV), julgou procedentes os pedidos veiculados na peça vestibular (Id. 8034452, fl.07).

Condenou ainda o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios, este que foram arbitrados no patamar de 10% sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §3o, I do CPC/2015 (Id. 8034452, fl.07).

Em suas curtas razões recursais
, o Servidor
Luciano Zamperetti Woslki
, insurge-se unicamente quanto ao trecho existente no dispositivo da sentença, que condiciona o pagamento das diferenças advindas da URV, à existência ou não de lei de regime de subsídio efetivamente implantada.

Explana “
que o tema não envolve reajuste salarial, e que a lei do subsídio não promoveu em tempo alguma nenhuma reestruturação financeira de nenhuma carreira, e sim que apenas agrupou em parcela única as diversas verbas percebidas pelos servidores
” (Id. 8034455, fl.03).

Desse modo, entende que “
deve ser suprimida da parte dispositiva
” da sentença, “
a condicionante que consignou que caso já tenha sido implantado por lei o Regime de Subsídio para o autor, o termo final para o cálculo será a data da publicação da referida lei
” (Id. 8034455, fl.06).

Confiante em suas argumentações, reclama pela reforma parcial da sentença, somente no ponto do apelo (Id. 8034455, fl.06).

Apesar de devidamente intimados na condição de recorridos, Ente Federativo e Fundação Pública não apresentaram contrarrazões.

Já o Ente Federativo,
também apresenta apelo, circunstância em que defende preliminarmente a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, já que o vínculo do servidor apelado se dá com a UNEMAT, sendo cediço que esta Entidade “
é uma fundação pública/autarquia, dotada de autonomia financeira, funcional, patrimonial e administrativa e, sendo o autor seu servidor, é contra ela que a demanda deveria ter sido ajuizada
” (Id. 8034456, fls. 02 e 03).

Ainda no âmbito das preliminares, sustenta a existência da prescrição quinquenal, oportunidade em que argumenta que
o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, no caso de postulação de diferenças a título de URV, a reestruturação de carreira é o marco inicial para a contagem da prescrição de fundo de direito, que atinge todo o direito reclamado (Id. 8034456, fl. 04).

Adentrando ao mérito propriamente dito
, argumenta que “
no caso da Carreira dos Professores da Educação Superior da Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso - UNEMAT, a Lei Complementar n. 100, de 11 de janeiro de 2002, reestruturou, por completo, sua carreira, implementando o subsídio e destacando cargos e atribuições, além, obviamente, de promover generoso aumento salarial
”; logo, não há que se falar no pagamento de quaisquer diferenças (Id. 8034456, fl.05).

Assegura, que servidor que ingressou no serviço público posteriormente à conversão aplicada pela URV, “
quando da nomeação
, (...)
aderiu livremente à remuneração, ciente desta”
de maneira que não procede a alegação de que fora prejudicado com o suposto erro quando da aplicação da Unidade Real de valor; de modo que não faz jus à verba pretendida quem ingressou no serviço público posterior ao ano de 1994. (Id. 8034456, fl.15).

Por fim, pontua que a fixação dos honorários advocatícios deve se dar por ocasião de uma eventual liquidação de sentença, nos termos do art. 85, §4o, II do CPC, pugnando por oportuno pelo provimento do recurso (Id. 8034456, fl. 23 a 25).

Em sede de contrarrazões, o servidor recorrido rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (Id. 8034457).

Por sua vez, a

Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT
, também apresenta recurso, oportunidade em que preliminarmente, igualmente ao Ente Federativo, afiança sua legitimidade passiva da demanda, pois entende que a relação jurídico-processual deveria ser estabelecida entre o servidor recorrido e o Estado de Mato Grosso (Id. 8034462, fl.04).

Alega semelhantemente ao Ente Federativo, em sede de preliminar, que o direito vindicado está fulminado pela prescrição de fundo de direito, pois decorrido o quinquênio retratado no artigo 1o do Decreto no 20.910/32, já que o termo inicial do instituto seria o advento da Unidade Real do Valor – URV, em 1994 (Id. 8034462, fl.05).

No mérito, outra vez em notável similitude ao recurso do Estado de Mato Grosso, aduz em suma, que o servidor apelado não comprovou nos autos o direito à reposição salarial decorrente da correta aplicação da Lei 8.880/94 e que os servidores do Poder Executivo não fazem jus ao recebimento/incorporação de qualquer diferencial a título de URV, pois este já foi incluído no momento da reestruturação da carreira (Id. 8034462, fl.06 e 07).

Forte nessas premissas, requer que seja dado provimento ao recurso, com a consequente reforma da decisão combatida (Id. 8034462, fl.10).

Mais uma vez na condição de apelado, o servidor autor da ação, proativamente colaciona aos autos novas contrarrazões, momento em que suplica pelo não acolhimento das razões recursais pelo colegiado julgador (Id. 8034466).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha deixa de opinar ante a ausência de interesse público capaz de ensejar a intervenção ministerial (Id.
8426202
, fls. 01 a 04)

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 16 de junho de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de Remessa Necessária e Recursos de Apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso, pela UNEMAT e por Luciano Zamperetti Woslki contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos da Ação de Cobrança de diferenças remuneratórias decorrentes da Conversão da Unidade Real de Valor (URV), julgou procedentes os pedidos veiculados na peça vestibular.

Extrai-se dos autos que o autor Luciano Zamperetti Woslki é Professor de Curso Superior na UNEMAT, sendo servidor público efetivo do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e ingressou com a Ação Ordinária de Cobrança (URV), em face de ambas as Pessoas Jurídicas de Direito Público citadas, postulando a incorporação de 11,98% no seu salário, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no seu salário quando da conversão do cruzeiro real em URV, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de seus vencimentos.

Tais pedidos foram julgados procedentes
in totum
(Id. 8034452, fl.07), o que gerou a interposição de recurso por todos os 3 (três litigantes).

Primeiramente, registro que as preliminares suscitadas tanto pelo Estado de Mato Grosso, como também pela UNEMAT são exatamente as mesmas, razão pela qual, as analisarei conjuntamente.

VOTO – PRELIMINAR – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM

Neste ponto, os apelantes apontam entre si que a parte legítima para figurar no polo passiva da ação seria a outra Pessoa Jurídica de Direito Público envolvida no imbróglio

Dito de maneira mais clara, a Fundação Pública alega que o Estado de Mato Grosso deve ser colocado como requerido, por ser o principal responsável pela receita da instituição, e em contrapartida, o Ente Federativo entende que a UNEMAT deve ser compor o polo passivo, em razão de ser um Fundação Pública dotada de autonomia, financeira, gerencial e orçamentaria.

Os argumentos, de fato, coadunam-se com a realidade, entretanto, isso não afasta a possibilidade de qualquer uma das partes figurarem em algum dos polos da ação, máxime se considerarmos a autonomia supracitada.

Ao contrário, os fundamentos alegados pelas recorrentes, na realidade, corroboram com a tese de que ambas as pessoas Jurídicas de Direito Público pode figurar no polo passivo de ações análogas a esta, logo, é certo que ambos são legítimos e não há que se falar em nulidade em virtude desse fato.

Este é o entendimento firmado nesta Egrégia Corte:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECONHECIMENTO DO DIREITO À RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO – TERMO AD QUEM – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ARTIGO 85, §§ 3o E 4o, DO CPC – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO .

1– Afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Estado de Mato Grosso, tendo em vista ser o principal responsável pela receita da UNEMAT – Universidade do Estado de Mato Grosso e o ordenador de suas despesas com pessoal.
2 - Em se tratando de relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição atinge tão somente as parcelas vencidas até os 5 (cinco) anos que antecederam a data da propositura da ação (Súmula 85 do STJ).
(...) (N.U 0053842-95.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 31/08/2020)

Por todo exposto,
REJEITO
as preliminares suscitadas pelas recorrentes.

VOTO – PRELIMINAR – DA PREJUDICIAL DE MÉRITO PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO

No que se refere à prescrição, a demanda visa o reconhecimento das diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda. Por outro lado, tem-se que a relação jurídica ora discutida é de trato sucessivo, ou seja, se renova mês a mês.

Portanto no tocante às alegações de prescrição do fundo de direito, verifico que a sentença está em consonância com o entendimento jurisprudencial do STJ, no sentido de que, nas demandas em que se busca o reconhecimento de diferenças salariais advindas de errônea conversão da moeda, a prescrição atinge tão somente as parcelas anteriores aos 05 (cinco) anos que antecederam à data da propositura da ação, nos termos da Súmula no 85 do STJ, uma vez que a relação jurídica existente é de trato sucessivo, que se renova mês a mês.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça trilha nesse norte. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR. URV. COMPROVAÇÃO DA DATA DE RECEBIMENTO DE VENCIMENTOS. ÔNUS PROBATÓRIO. SÚMULA 7. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

(...)

2. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento desta Corte segundo o qual, nas ações em que se pretende o recebimento de diferenças salariais decorrentes da conversão de Cruzeiros Real para URV
, não ocorre a prescrição do fundo de direito.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, AgRg no REsp 1542380/RJ, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 10/03/2016, DJe 21/03/2016)” (Destaquei)

Desta forma, a prescrição atinge as parcelas anteriores ao quinquênio da propositura da ação, como bem asseverou o magistrado
a quo
, motivo pelo qual
NÃO ACOLHO
as preliminares ventiladas pelas partes apelantes.

Superadas as idênticas preliminares e/ou prejudiciais de mérito, passo ao exame do cerne recursal.

VOTO – MÉRITO

Compulsando o caderno processual, verifica-se que Luciano Zamperetti Woslki é Professor de Curso Superior na UNEMAT, sendo Servidor Público efetivo ligado ao Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, e ajuizou

Ação Ordinária de Cobrança (URV), postulando a incorporação de 11,98% no seu salário, decorrente das diferenças financeiras geradas com a redução no seu salário quando da conversão do cruzeiro Real em URV, bem como o pagamento das diferenças salariais decorrentes da conversão de seus vencimentos em URV.

A Lei Federal no 8.880/94, que instituiu a Unidade Real de Valor (URV), não se destinou a assegurar aumento salarial aos servidores públicos, mas, sim, estipulou um método para a conversão da moeda nacional de Cruzeiro Real para URV, assim estabelecendo:

“
Art. 22. Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores civis e militares serão convertidos em URV em 1 o de março de 1994:

I - dividindo-se o valor nominal, vigente em cada um dos quatro meses imediatamente anteriores à conversão, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia do mês de competência, de acordo com o Anexo I desta medida provisória e;

II - extraindo-se a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior.

§ 2o - Da aplicação do disposto neste artigo não poderá resultar pagamento de vencimentos, soldos ou salários inferiores aos efetivamente pagos ou devidos, relativamente ao mês de fevereiro de 1994
, em cruzeiros reais, em obediência ao disposto nos arts. 37, inciso XV, e 95, inciso III, da Constituição
.” (Destaquei)

Assim, ao servidor que não recebia seu vencimento no último dia do mês, é possível a ocorrência de decréscimo relativo aos dias que não foram incluídos na correção, desde que não tenha sido corrigida a defasagem remuneratória.

Neste espeque, a pretensão ao recálculo dos vencimentos com base na conversão correta em URV não se refere a pleito de aumento salarial, mas de aplicação de medida prevista em Lei Federal, que deveria ser observada por todas as pessoas jurídicas de direito público, ou seja, é aplicável tanto aos servidores federais quanto aos servidores estaduais e municipais, inclusive do Poder Executivo.

Nesse sentido:

RETRATAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO POR FORÇA DOS ARTIGOS 1.030, II, ALÍNEA ‘B’, E 1.036 AMBOS DO NCPC - APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – URV - DIREITO DOS SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA – APURAÇÃO DA REAL DEFASAGEM E DO PERCENTUAL DE 11,98% EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – ARTIGO 475-C DO CPC – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO ESPOSADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.

Os Tribunais Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor- URV, nos moldes previstos na Lei 8.880/94, levando-se em conta a data do efetivo pagamento
. O reconhecimento deste direito e da real existência de defasagem salarial, entretanto, não induz ao reconhecimento do direito ao percentual de 11,98%, indistintamente, devendo, portanto, ser o mesmo apurado em liquidação de sentença por arbitramento, em consonância com o entendimento firmado pelos tribunais superiores, afastando-se, assim, qualquer possibilidade de recebimento em dobro ou em percentual indevido. (Ag 126295/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, publicado no DJE 16/12/2016). (Destaquei)

Destarte, o ato sentencial (Id. 8034452, fl.07), se coaduna
em sua maior parte,
com o entendimento deste Tribunal, visto que os Servidores do Poder Executivo fazem jus à incorporação aos vencimentos dos valores devidos em virtude de erro na conversão de cruzeiros reais para Unidade Real de Valor (URV).

No que tange à apuração do direito, o entendimento majoritário é no sentido de ser ele apurado mediante liquidação de sentença por arbitramento, como também brilhantemente apontado pelo juízo singular
.

O Supremo Tribunal Federal pronunciou, em sede de Repercussão Geral (RE 561836), Relator Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/9/2013, que nem todo servidor sofreu a defasagem, e, mesmo que tenha sofrido, o percentual é variável, ressaltando que o índice de 11,98% não é fixo, razão pela qual é necessária a liquidação de sentença por arbitramento para apurar a concreta existência desta defasagem e, acaso existente, qual o índice devido, para refletir a modalidade mais eficaz na hipótese, cujo limite máximo a ser alcançado é o percentual de 11,98%.

Transcreve-se:

1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual no 6.612/94 que regula o tema da conversão do CruzeiroReal em URV.

2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, verbi gratia, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República.

3) Consectariamente, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes.

4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF.

5) O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.

6) A irredutibilidade estipendial recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes.

7) A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.

8) Inconstitucionalidade.

9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada incidenter tantum a inconstitucionalidade da Lei n° 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte. (RE 561836, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 26/09/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-027 DIVULG 7-2-2014 PUBLIC 10-2-2014).

Nesta senda é preciso consignar que o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração, deve ocorrer no momento em que a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, e é na liquidação de sentença que deverá ser apurada a concreta existência da perda salarial e qual o índice devido.

Portanto, tenho que não merece prosperar a irresignação recursal do servidor, acerca da suposta ilegalidade na “
condicionante sobre implantação de regime de subsídios
” consignada pelo juízo
a quo
na parte dispositiva da sentença.

Tal se dá, pois como já dito alhures a novel legislação que reformula a carreira do servidor, serve como parâmetro tanto para saber se houve, de fato, a eventual defasagem remuneratória, o que somente poderá ser descoberto através da perícia contábil, como também é o marco
ad quem
quando diferenças remuneratórias forem eventualmente descobertas.

Examinemos jurisprudência pertinente:

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDORES PÚBLICOS. CONVERSÃO DO PADRÃO MONETÁRIO. URV. REDUÇÃO SALARIAL RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULAS 279 E 280/STF. PRECEDENTES.

1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836-RG, Rel. Min. Luiz Fux, reconheceu que é direito dos servidores a incorporação dos 11,98%, ou do índice calculado em um
processo de liquidação
, decorrentes da conversão do Cruzeiro Real em URV,
quando o cálculo considera valor discrepante do correspondente à data do efetivo pagamento.

2. O Tribunal de origem, analisando o Decreto estadual no 15.860/1994, que regulamentou a conversão, e as certidões carreadas aos autos, entendeu que o recorrido efetivamente experimentou perda salarial. Para dissentir desse entendimento, seriam imprescindíveis uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, assim como a análise da norma local aplicada ao caso, providências que não têm lugar neste momento processual (Súmulas 279 e 280/STF). Precedente.

3. A discussão acerca da aplicação do prazo prescricional aplicado à Fazenda Pública está restrita ao âmbito infraconstitucional. Precedentes.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - RE 581824 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 28/4/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-092 DIVULG 18-5-2015 PUBLIC 19-5-2015). (Destaquei)

Na mesma toada esta Corte de Justiça:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECONHECIMENTO DO DIREITO À RECOMPOSIÇÃO DAS PERDAS SALARIAIS EM DECORRÊNCIA DA CONVERSÃO DO CRUZEIRO REAL EM UNIDADE REAL DE VALOR (
URV
) – NECESSIDADE DE AFERIÇÃO DA DEFASAGEM REMUNERATÓRIA E DO PERCENTUAL DEVIDO – SENTENÇA ILÍQUIDA – IMPRESCINDIBILIDADE DE LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO –
TERMO AD QUEM – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA
– JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMA 810 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO NO MOMENTO DA LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA – ARTIGO 85, §§ 3o E 4o, DO CPC – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO .
3 - Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é obrigatória a observância, pelos Estados e Municípios, dos critérios previstos na Lei Federal no 8.880/1994 para a conversão, em Unidade Real de Valor -
URV
, dos vencimentos de seus servidores, mesmo os dos empossados após o advento da referida lei (STJ, Ag 1.124.660/MG, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 22.10.2010).
4 -“Eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, devem ser verificadas em liquidação de sentença por arbitramento”. ((TJ-MT - APL: 00019654120158110087317532017 MT, Relator: DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, Data de Julgamento: 26/02/2019, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 26/03/2019)
5 - Em razão da iliquidez da sentença, os honorários advocatícios devem ser arbitrados no momento da liquidação deste ato judicial, observando os parâmetros estipulados no artigo 85, §§ 3o e 4o, do Código de Processo Civil.

(N.U 0053842-95.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 02/06/2020, Publicado no DJE 31/08/2020) (Destaquei)

Ademais, como bem assinalado pelo Des. Luiz Carlos da Costa, no RAC no 85268/2016, “
no caso de reestruturação financeira da carreira após a edição da Lei no 8.880, de 27 de maio de 1994, o percentual de defasagem porventura obtido deverá ser absorvido
”, razão pela qual, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecida se a conversão da URV – Unidade Real de Valor foi devidamente aplicada à remuneração do servidor.

Referido trecho fora retirado do referido acórdão assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – C0NVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM – COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO – IMPRESCINDIBILIDADE – FIXAÇÃO DO ÍNDICE – REESTRUTURAÇÃO FINANCEIRA DA CARREIRA – CONSIDERAÇÃO.

Somente em liquidação de sentença por arbitramento poderá ser apurada a concreta existência de defasagem remuneratória, bem como o eventual índice, decorrente da utilização do método de conversão previsto na lei no 8.880, de 27 de maio de 1994. Para a fixação do índice decorrente da conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor
, deve ser considerada a reestruturação financeira da carreira, acaso ocorrida, consoante decidiu o Supremo Tribunal Federal: STF, Tribunal Pleno, RE 561836/RN, relator Ministro Luiz Fux, DJe 10/2/2014. Recurso provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos. (Apelação/Remessa Necessária no 85268/2016, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, 2a Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 19.07.2016). (Destaquei)

E ainda:

AGRAVO REGIMENTAL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – EXERCIDO – ADEQUAÇÃO DO JULGADO COM A ORIENTAÇÃO ADOTADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL SOBRE A URV, TRATADA NO RE-RG 561836/RN, QUE DETERMINOU A APLICAÇÃO DO TEMA 5 – RECURSO PROVIDO EM PARTE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADO.

Juízo de retratação exercido para adequar o julgamento do Agravo Regimental ao entendimento do STF proferido no RE n. 561.836/RN, e, por conseguinte, determinar a realização de liquidação de sentença, por arbitramento, com a finalidade de se aferir se houve a reestruturação da carreira dos servidores agravados, e, se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei 8.880/94.

(Ag 148616/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 12/12/2016, Publicado no DJE 19/12/2016).

Desse modo, somente com a liquidação da sentença é que será esclarecido se houve realmente a reestruturação da carreira do servidor ora apelado, e se esta supriu, por completo, eventual defasagem remuneratória e, em caso de se constatar a defasagem, qual o percentual devido, nos moldes previstos na Lei no 8.880/94. E mais uma vez agiu com acerto o douto Magistrado sentenciante, consoante se infere no Id. 8034452, fl.07.

De outra banda, não comporta guarida a tese ventilada pela UNEMAT, a qual afirma que os servidores que ingressaram no serviço público após 1994, não possuem direito às diferenças decorrentes do URV, pois “
A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que mesmo os servidores que ingressaram no serviço público após a Lei o 8.880/94 detém legitimidade para postular pela diferença relativa à conversão de cruzeiro real em URV, uma vez que a data da posse não afeta o direito do servidor à revisão de seus vencimentos e consectários legais
” (N.U 0029618-59.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, YALE SABO MENDES, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/05/2021, Publicado no DJE 01/06/2021)

Dessa maneira, manifesta a improcedência de tal súplica.

Prosseguindo, considerando que eventuais valores serão recebidos a título de diferença no cálculo da URV, os quais possuem natureza remuneratória e não indenizatória, sobre esses valores deverão incidir os descontos de imposto de renda e contribuição previdenciária, conforme já se pronunciou o Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA URV (11,98%). INCIDÊNCIA.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que as verbas percebidas por servidores públicos resultantes da diferença apurada na conversão de suas remunerações da URV para o Real têm natureza salarial e, portanto, estão sujeitas à incidência de Imposto de Renda e de Contribuição Previdenciária.

2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no REsp 1235069/MA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/5/2011,DJe 30/5/2011). (Destaquei)

Nesta linha de raciocínio, a sentença deve ser retificada parcialmente neste ponto, uma vez que nada trouxe acerca da matéria.

No tocante à atualização do débito, estes devem ser realizados no momento da liquidação de sentença, e para se apurar quais os corretos índices pertinentes, é imperioso observar a tese firmada no julgamento do Tema 905 no Superior Tribunal de Justiça, observando a natureza da condenação, no caso dos autos, condenação referente a servidores e empregados públicos. Nesse sentido, os juros e correção monetária atenderam a seguinte forma:

Para fins de correção monetária: Sujeitam-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001. Quanto aos juros de mora: Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança.

Por derradeiro, no tocante à condenação a título de honorários advocatícios, tenho que assiste razão ao Estado de Mato Grosso ora apelante.

Isso porque, o juízo
a quo
no caso concreto, condenou os requeridos ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, entretanto, trata-se de sentença ilíquida que será submetida à fase de liquidação; logo, o percentual da aludida verba deve ser fixado por ocasião da liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, §4°, inciso II do CPC.

À vista disso, muito embora a brilhante lavra do juízo sentenciante, entendo que, além da modificação parcial em razão do acolhimento em parte das razões recursais do Ente Federativo, o
decisum
comporta pequenos reparos na seara da remessa necessária, tão somente para se adequar e uniformizar o entendimento desta Egrégia Corte.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
aos recursos interpostos pela Unemat e por Luciano Zamperetti Woslki, e dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo apresentado pelo Estado de Mato Grosso, apenas para determinar que os honorários advocatícios sejam fixados em sede de liquidação de sentença, nos moldes do que preleciona o artigo 85, §4°, inciso II do CPC.

Já em sede de remessa necessária de sentença,
RETICO PARCIALMENTE
o
decisum
, para : 1) que
incidam sobre os valores a receber pela parte autora, os descontos da contribuição previdenciária e de imposto de renda; e
2
) ordenar no que tange ao índices direcionados à atualização do débito, que estes sejam fixados na liquidação da sentença, utilizando-se os seguintes critérios quanto aos juros de mora: a) de Agosto/2001 a junho/2009, 0,5% ao mês; b) a partir de julho/2009, remuneração oficial da caderneta de poupança (TR) desde a citação válida, enquanto a correção monetária sujeita-se ao IPCA-E, a partir de janeiro/2001 desde quando as parcelas deveriam ter sido pagas, tudo nos termos do Tema 905 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2021